Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-53.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS. CUSTEIO DE CIRURGIA E HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Versam os autos sobre caso em que a Autora teve ruptura de prótese de silicone adquirida da ré, vindo a necessitar de cirurgia urgente para troca dos implantes. 1.1. Em agravo de instrumento, foi a ré compelida a custear a cirurgia para substituição das próteses.
2. Após dilação probatória nos autos de conhecimento, com realização de perícia técnica, constatou-se que não havia defeito de fabricação ou vício de qualidade nas próteses anteriormente implantadas na autora e que sofreram ruptura. 2.1. Desse modo, por força do art. 12, §3o, II, do CDC, afasta-se a tese de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, uma vez que inexiste nexo causal entre o produto fornecido e os danos advindos do implante, bem como o fornecedor não responde objetivamente quando o defeito no produto inexiste. 2.2. A fornecedora da prótese não tem responsabilidade pela cirurgia de implante, tampouco pela opção médica de colocação da prótese de modo mais superficial, distinta da intramuscular.
3. Os argumentos de que a fornecedora não informou devidamente sobre a forma de uso e riscos do produto configuram inovação recursal, porquanto não constam da petição inicial. 3.1. Não é possível imputar à Ré a desinformação acerca de quais exercícios físicos poderiam ocasionar a ruptura da prótese. 3.2. A forma de colocação superficial da prótese também não pode ser imputada à Ré.
4. Com esteio no §2o do art. 82 do CPC, a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos da Autora deveria tê-la condenado a pagar ao vencedor – Réu – as despesas que este antecipou, tanto a título de honorários periciais quanto o valor adiantado, por força de decisão em agravo de instrumento, para custear a cirurgia e nova prótese implantada na Autora.
5. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Apelo do Réu conhecido e provido. Honorários recursais majorados.